Tribunal: TJMT
Processo: 0000369-62.2014.8.11.0085
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000369-62.2014.8.11.0085
Recorrente: JOSÉ PERES DURAN
Recorrido: EDSON KOSHIRO SEIKE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSÉ PERES DURAN com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 42348963):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE – REQUISITOS OBJETIVOS IMPLEMENTADOS – POSSE ANTERIOR E ESBULHO – SITUAÇÃO DE COMPOSSE - EXISTÊNCIA DE CONDOMÍNIO – USUCAPIÃO NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O êxito da Ação Possessória está vinculado à comprovação inequívoca dos pressupostos do art. 561 do CPC, dentre eles, a posse anterior do requerente e a turbação praticada pelo requerido. A posse em área objeto de condomínio não é exercida com ânimo de dono, já que é de conhecimento do condômino a composse do outro.” (TJMT, RAC 0000369- 62.2014.8.11.0085, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/05/2020)
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 47685498.
A parte Recorrente violação os artigos 5o, XXII, XXIII e XXXV e 93, IV, da CF, artigo 489, § 1o, IV do CPC, artigo 1.208 do CC, além de divergência jurisprudencial, uma vez que “não teria sido entregue ao jurisdicionado uma decisão bem fundamentada e divergente das provas produzidas nos autos”.
Afirma que inexistem provas materiais ou documentais da posse do Recorrido ou seu antecessor, resultando em abandono e perda da posse, com incongruência na análise do reconhecimento de condomínio/ composse.
Recurso tempestivo (ID 50520968).
Contrarrazões (ID 5375462).
O pedido de feito suspensivo foi indeferido conforme decisão de ID 50946455.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 489 do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não não teria sido entregue ao jurisdicionado uma decisão bem fundamentada e divergente das provas produzidas nos autos
Assevera que: “(a) não foi assegurado ao Recorrente o direito à propriedade ante a incidência da prescrição aquisitiva da posse pleiteada em reconvenção nos autos, vez que exercia nela a função social; (b) está o Recorrente sendo lesado no seu direito, diante de decisão sem fundamentação plausível que a justificasse, pois não enfrentou os argumentos fundamentais do Recorrido, baseados na prova dos autos, o que anula a decisão objurgada”. (ID 50468497).
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos, com a devida fundamentação, como se observa da transcrição abaixo (ID 42348963):
“(...) Sobre a posse, constou na sentença que o fato do antecessor do apelado ter contribuído só financeiramente com a realização das benfeitorias, sem acompanhar os trabalhos feitos por terceiro, não configura abandono e nem perda da posse, tampouco justifica a obstrução do acesso pelo apelante. A conclusão foi de que a vasta documentação acostada na inicial atesta de forma satisfatória a posse do autor/apelado, tal como previsto no art. 561 do CPC. No tocante às perdas e danos, constou que o apelante gratuitamente usufruiu do imóvel do apelado, impedindo-o de explorá-lo comercialmente por mais de 5 anos, além de manter ali o seu plantel bovino, e depois a atividade garimpeira, como mencionado no Auto de Constatação de exploração por garimpo lavrado em 28-4- 2017. Os documentos a que alude a sentença mostram que o apelado adquiriu de Honorato Sanchez Duran, primo e cunhado do apelante, duas áreas rurais com matrículas n. 5.649 e 5.650 do RGI de Terra Nova do Norte, que juntamente com as outras duas do apelante formam a Fazenda Flor da Serra e são originárias do Loteamento Bariri, da Colonizadora Sete Placas Itauba Ltda. Indicam também que, após a compra em novembro de 1982, passaram a ser exploradas em condomínio com a atividade pecuária, tendo os adquirentes (Honorato e José Duran) introduzido inúmeras benfeitorias, conforme se vê do Contrato de Empreitada para Derrubada de Mata, Plantio de Capim e construção de cercas, casas, curral, barracão, mata-burros, Celeiros e garagem (fl.83). Essa situação está clara pelo contrato acima mencionado, pelas várias notas fiscais de aquisição de implementos agrícolas, emitidas em nome de Honorato, pelas certidões negativas de débitos fiscais e pela Declaração do Imposto de Renda. Logo, é indiscutível a propriedade e posse desses dois imóveis pelo antecessor do apelado. Importante frisar que a certidão negativa expedida pela Secretaria da Receita Federal e referente à Fazenda Flor da Serra o indica como contribuinte do ITR.
Como bem destacou o juízo de primeiro grau, o simples fato de não estar fisicamente em contato com a área não lhe retirou a condição de possuidor, até porque, junto com as do apelante, formavam um condomínio familiar na exploração da pecuária, e há na lide prova de que ali se criava gado vacum com a marca F.D. (Família Duran), como confirmado pelas testemunhas inquiridas na audiência de instrução e julgamento. Ademais, no momento da Inspeção Judicial em 14-10-2014 (fls. 953/954), foram constatadas in loco as benfeitorias citadas inicial. Além disso, a posse da área objeto de condomínio não é exercida com ânimo de dono, já que é de conhecimento do condômino a composse do outro, o que não autoriza a prescrição aquisitiva.
(...). Diante desse cenário, o juízo a quo entendeu que a instrução probatória confirma que o autor/apelado comprovou de maneira satisfatória a sua posse e o esbulho praticado pelo requerido/apelante. Cumpre salientar que, ao revogar a decisão que preservou a posse do apelante (AI 59.285/2014), considerou-se ser impossível, naquela oportunidade, averiguar se a Família Duran mantinha o imóvel em composse ou se ambos exerciam a posse direta ou indireta e se havia condomínio entre eles, dúvidas que seriam esclarecidas somente na instrução probatória, daí o reconhecimento de ser prematuro o deferimento da liminar naquele momento processual, e prudente manter a posse que já vinha exercendo. Em Possessória, cabe ao autor provar a sua posse, o esbulho ou a turbação do réu, a respectiva data e a continuação dela, não obstante turbada, na Ação de Manutenção, ou a perda, na de Reintegração.
(...). No caso concreto, ao contrário do que defende o apelante, o esbulho está devidamente atestado, até mesmo por ele próprio nas suas manifestações e na obstrução do acesso. E a posse está demonstrada com clareza tanto pelos depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento como pela documentação anexada na inicial. Portanto, a prova produzida no feito foi corretamente valorada na primeira instância, e inexistem motivos para interpretação em sentido inverso.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pelo Recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 1.228 do CC, está amparada na assertiva de inexistirem provas materiais ou documentais da posse do Recorrido ou seu antecessor, resultando em abandono e perda da posse, com incongruência na análise do reconhecimento de condomínio/ composse.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. POSSE. USUCAPIÃO. REEXAME DO CONJUNTOFÁTICO-PROBATÓRIODOSAUTOS.ADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. (...).
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
3. (...).4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1431365/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)”. (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de reintegração de posse cumulada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.(AgInt no AREsp 1633601/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020)”.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 5o, XXII, XXIII e XXXV e 93, IX, da CF, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.